Tribunal: TJES
Processo: 5000290-77.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-77.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES e outros
RECORRIDO: JULIOMAR ALVES CORDEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 282, §§ 6º E 7º, do CTB. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do auto de infração de nº CI00018683 e declarou a nulidade da notificação referente ao auto de infração nº BG00026959 e, consequentemente, do processo administrativo nº 2023-4KXKN.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, decadência do direito de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e nulidade da notificação referente ao auto de infração.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB estabelece prazo de 180 dias, prorrogável para 360 dias em caso de defesa prévia, para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código, contados da data da infração (quando se tratar de advertência e multa) ou da conclusão do processo administrativo que lhe der causa (nas demais penalidades). O descumprimento do prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade.

Manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 256; art. 282, §§ 6º e 7º;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000290-77.2024.8.08.0037

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JULIOMAR ALVES CORDEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. ART. 282, §§ 6º E 7º, do CTB. NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA APÓS O PRAZO LEGAL DE 180 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do auto de infração de nº CI00018683 e declarou a nulidade da notificação referente ao auto de infração nº BG00026959 e, consequentemente, do processo administrativo nº 2023-4KXKN.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, decadência do direito de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e nulidade da notificação referente ao auto de infração.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB estabelece prazo de 180 dias, prorrogável para 360 dias em caso de defesa prévia, para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 do Código, contados da data da infração (quando se tratar de advertência e multa) ou da conclusão do processo administrativo que lhe der causa (nas demais penalidades). O descumprimento do prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade.

Manutenção da sentença que reconheceu a decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 256; art. 282, §§ 6º e 7º;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pleiteia cancelamento do processo de cassação do direito de dirigir nº 2023-4KXKN, no tocante às penalidades impostas, uma vez comprovado a decadência da pretensão punitiva; cancelamento do auto de infração de trânsito nº CI00018683 em razão da tipificação incorreta e inexistência de elementos que sustentam a conduta de dirigir sob influência de álcool e cancelamento da infração nº CI00018683 e nº BG00026959 em razão da ausência de notificação de autuação.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Pelo exposto, sem maiores delongas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais para: a)
RECONHECER
a decadência do direito de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do auto de infração de nº CI00018683 e b)
DECLARAR
a nulidade da notificação referente ao auto de infração nº BG00026959 e, consequentemente, do processo administrativo nº 2023-4KXKN.

Via de consequência,
RESOLVO
o mérito da demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No recurso inominado, o DETRAN/ES alega que não se trata de penalidade de suspensão e sim de cassação da CNH, regularidade do auto de infração de trânsito, constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora e validade do envio das notificações. Requer a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, o artigo 282, §§ 6º e 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a expedição da notificação das penalidades previstas no art. 256 do diploma legal, prazo este que se prorroga para 360 (trezentos e sessenta) dias em caso de apresentação de defesa prévia. Dispõe o referido dispositivo legal que a contagem do prazo se dá: (i) para as penalidades de advertência e multa (art. 256, I e II), a partir da data do cometimento da infração; e (ii) para as demais penalidades, a partir da conclusão do processo administrativo que lhes der causa. O § 7º, por sua vez, prevê expressamente que o descumprimento desse prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a sanção. Nota-se:

Art. 282. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.

§ 6º O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado:

I - no caso das penalidades previstas nos incisos I e II do caput do art. 256 deste Código, da data do cometimento da infração;

II - no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa.

§ 7º O descumprimento dos prazos previstos no § 6º deste artigo implicará a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

Assim, no caso dos autos, o auto de infração nº CI00018683, é datado de 25.08.2021 e de nº BG00026959, datado de 20.08.2022.

Sendo assim, verifico que a sentença do juízo a quo acertadamente demonstra que a data limite para a apresentação de recurso à JARI em virtude do auto de infração de nº CI00018683 era 17 de janeiro de 2022 (id 43338601), já do auto de infração de nº BG00026959 era a data de 02 de março de 2023 (id 43339456).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ante o exposto, devido o reconhecimento da decadência do direito de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir decorrente do auto de infração de nº CI00018683 e a nulidade da notificação referente ao auto de infração de nº BG00026959 em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa do condutor/infrator com a consequente nulidade do processo administrativo nº 2023-4KXKN.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa. Sem condenação em custas processuais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)